Tribunal: TJDFT
Processo: 0753717-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0753717-94.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS LEMES DOS REIS RECORRIDO: C&amp;A MODAS S.A., ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Intime-se a parte ré para que se manifeste acerca da petição e documento (ID 48914947) apresentados pelo autor. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito